Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710248-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CARDOSO TEIXEIRA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA CARDOSO TEIXEIRA RODRIGUES contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer n. 0701828-90.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 225280516 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que esta possui renda bruta de R$ 12.388,31 (doze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), a qual é superior ao valor que se tem definido como apto a comprovar situação de hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID. 69946366), a agravante alega que, efetuados os descontos em sua folha de pagamento, recebe em sua conta corrente o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), todavia o agravado retém 99% (noventa e nove por cento) desse montante em decorrência de empréstimos, sobrando-lhe apenas a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Assevera que o fato de possuir remuneração bruta de R$ 12.388,31 (doze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) não é suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Afirma que está em processo de divórcio e só conta com a sua renda, razão pela qual se encontra sem recursos para manter seu sustento e sua dignidade. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 69985683, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com relação ao preparo recursal, bem como determinou a intimação da parte agravante para que promovesse o seu recolhimento. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs. 70345623 e 70345625. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer, no ponto em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Com efeito, consoante registrado na decisão de ID. 69985683, os documentos carreados aos autos não corroboram as alegações da agravante de que sua condição financeira se mostra inviabilizada para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. A análise do pedido de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento pressupõe a consideração dos mesmos requisitos considerados na mencionada decisão, que determinou o recolhimento do preparo recursal como critério de admissibilidade. Por consectário lógico, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente da recorrente, não se vislumbrando a probabilidade do provimento do recurso. Com essas considerações, utilizando de fundamentação per relationem (ID. 69985683), INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Deixo de determinar a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que sequer foi citada nos autos de origem. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 16:16:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora